Tribunal: TJBA
Processo: 0500237-21.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500237-21.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KALINE PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002
. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PONTOS. RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade da Defensoria Pública do Estado da Bahia limita-se à possibilidade de condenação do Estado da Bahia e do Município de Itabuna ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), no sentido de que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
. Nesta linha de intelecção, é inequívoco que as verbas sucumbenciais devem ser suportadas pelo ente estadual, face ao entendimento cogente retro esposado.

III – Possibilidade de acolhimento também quanto ao ente municipal, vez que prevalece o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que inexiste óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados. Tema 129 do STJ. Manutenção do julgado nesse ponto.

IV – Dessa forma, analisando-se a complexidade da causa, o tempo a ela dedicado e a qualidade técnica das peças processuais o, bem como a procedência da demanda, julga-se por fixar os honorários advocatícios em R$1.000,00 (um mil reais), mesmo importe arbitrado para o Município de Itabuna, devendo ser dirigido ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública, nos termos da Lei 11.045/2008, previsto no art. 26 da LC nº 26/2006.

V – Acórdão parcialmente modificado. Provido o Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0500237-21.2017.8.05.0113, em que figura como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados MUNICÍPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em exercer o juízo de retratação, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, no sentido de condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), que deverão ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, mantendo-se incólumes os demais termos do julgado.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-237